Tribunal: TJPA
Processo: 0002324-53.2013.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002324-53.2013.8.14.0062

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCUMA

APELADO: DIVINA ESPIRITO SANTO MOREIRA COSTA, VALDIRENE MARTINS FILGUEIRA DE SOUZA, FLORACI MARTINS DA SILVA, FLAILTON MOTA SILVA, CLAUDIA APARECIDA DA SILVA, DALVA PEREIRA LIMA CARVALHO, TANIA ALVES SOUSA, MARIA JOSE LIMA DIAS, EULA RODRIGUES CORREA, ZELIA LEMES DA SILVA SANTOS, EDVALDO PEREIRA DE SOUZA, DIEGO DA SILVA LUZ, GERALDO AURELIANO DA SILVA, MARCOS NUNES CORTES, MARCIA DE MOURA TOMKELSKI, CRISTIAN BARBOSA SOUZA, MARTA CAVALCANTE MARGONARI, GERSON ANTONIO DE SOUSA, SALVADOR CURCINO, MARIA JOVENCIA DE CARVALHO SILVA, CLEONICE BARBOSA DE MELO, VOLNEI DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.

ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. FÉRIAS PROPORCIONAIS. SERVIDORES PÚBLICOS TEMPORÁRIOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo Município de Tucumã contra sentença que determinou o pagamento de férias integrais e proporcionais, acrescidas de 1/3 constitucional, aos servidores temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento de férias proporcionais aos servidores temporários, mesmo sem o cumprimento do interstício mínimo de um ano de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os direitos sociais, como as férias, são extensíveis aos servidores temporários, quando há desvirtuamento na contratação.

4.

A função desempenhada pelos apelados no serviço ordinário da administração pública caracteriza o desvirtuamento da contratação temporária, o que justifica o pagamento das férias integrais e proporcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

6.
É devido o pagamento de férias integrais e proporcionais aos servidores temporários quando configurado o desvirtuamento da contratação temporária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Município de Tucumã,
nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002324-53.2013.8.14.0062

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE TUCUMA

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: CAMILA VITÓRIO SOARES (OAB/PA 25.455)

APELADOS E APELADAS: DIVINA ESPIRITO SANTO MOREIRA COSTA e OUTROS e OUTRAS

ADVOGADA: CÍCERO SALES DA SILVA (OAB/PA 10.802)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

O Município de Tucumã interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando o pagamento aos autores de valores relativos ao salário do mês de dezembro de 2012, assim como as férias adquiridas e proporcionais, acrescidas de 1/3 constitucional, corrigidos pela taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021.

Em síntese, alegou ser indevido o pagamento de férias proporcionais, visto que os apelados, em sua maioria, não possuíam um ano de exercício, razão pela qual o recurso de apelação deverá ser provido para reformar a sentença.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados, os quais alegaram que as férias se constituem em um direito social extensivo aos servidores temporários, mormente quando demonstrado o desvirtuamento das contratações, razão pela qual requerem o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido.

O art. 7º,

XVII, da CR assim dispõe:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.

No que concerne às férias o art. 139 da Lei Municipal nº 214/2001 – Estatuto dos Servidores Públicos estabelece:

Art. 139. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período de férias.

Não se extrai do Texto Constitucional ou da legislação municipal obrigatoriedade de cumprimento de interstício temporal mínimo para concessão das férias, que, sendo um direito social, é extensivo aos contratos temporários. Confira-se:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direito sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE 775801 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 18-11-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257

DIVULG 01-12-2016

PUBLIC 02-12-2016)

É importante observar que o Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, da CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração
.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso presente, não houve qualquer comprovação, por parte da municipalidade, da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária dos apelados e das apeladas. Ademais, a função desempenhada estava inserida no serviço ordinário da administração.

Dessa forma, estando evidentemente caracterizado o desvirtuamento dessas contratações, torna-se devido o pagamento das férias integrais e proporcionais, notadamente levando-se em consideração o entendimento fixado no RE 1.066.677 (Tema 551), assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
. 5.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Dessa forma, inexistindo previsão normativa expressa, não cabe à administração preterir direito social fundamental sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Tucumã
.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/07/2025